Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704472-85.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR ÍNFIMO DOS BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP). A defesa pleiteou absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que os bens subtraídos, consistentes em produtos de higiene pessoal avaliados em R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo), representam valor ínfimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância a furto de pequeno valor quando o réu é reincidente e ostenta habitualidade delitiva em crimes patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A aplicação do princípio da insignificância exige análise conglobante que considere não apenas o valor da res furtiva, mas também a reincidência e a habitualidade delitiva do agente. 4. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois evidenciam relevante grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, inviabilizando a atipicidade material, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é ínfimo. 5. As condenações anteriores por crimes de furto e roubo caracterizam a multirreincidência do agente, enquanto os maus antecedentes e a existência de ações penais em curso com sentença condenatória por fatos semelhantes configuram a habitualidade delitiva, o que reforça a inaplicabilidade do princípio da insignificância. 6. O apelante já havia sido beneficiado anteriormente com a aplicação do princípio da insignificância em caso semelhante, mas continuou a praticar delitos, revelando a contumácia criminosa. 7. A adoção irrestrita do princípio da insignificância comprometeria a função preventiva e repressiva do Direito Penal, atuando como estímulo à criminalidade habitual. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, afirmando que a reincidência, por si só, não impediria a aplicação do princípio da insignificância, devendo-se considerar a atipicidade da conduta e o valor do bem furtado. Pugna, assim, pela absolvição com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por existirem circunstâncias que excluem a ilicitude do fato ou isentam o insurgente de pena. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666), via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação) – ID 78493880. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A habitualidade delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de subtração de bens de pequeno valor. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria incompatível com a proteção da ordem pública e da paz social. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.500.864/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009